Tribunal: TJBA
Processo: 8011367-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011367-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOOVE TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
HUGO JUSTINIANO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou de sua competência para julgar ação ordinária, determinando a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. O autor agravante, empresa do ramo de transporte e turismo, contesta a remessa alegando inaplicabilidade da regra legal à hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e inexistem causas excludentes da competência previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do caput do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, não sendo possível ao autor eleger o juízo comum por conveniência.

A ação de origem, que discute a legalidade da cobrança de multas e encargos para liberação de veículos apreendidos, não se enquadra em nenhuma das hipóteses excludentes previstas no § 1º do art. 2º da referida lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a complexidade da causa não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa está dentro do limite legal.

A decisão que reconhece de ofício a incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, não configura decisão surpresa nem afronta o contraditório, conforme o disposto no art. 64, § 1º, do CPC e no Enunciado n. 4 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º e § 1º; CPC, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.201.340/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023, DJe 06.09.2023; STJ, AgInt no RMS nº 61.732/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8011367-93.2025
.8.05.0000
, de Salvador, em que figura, como agravante,
Moove Transporte e Turismo Ltda
, e, como agravado,
AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06